Tribunal: STJ
Processo: 2365173-24.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088673 - SP(2025/0421134-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: HELENA CHATZICHARALAMBOUS SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO PAROLINA - SP260826
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
INTERES.
: FERNANDA MACIEL COSTA
INTERES.
: HORIZONTE
DE
CAMPINAS
TRANSPORTES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de
1.
interpretação
controvertida
caracteriza
deficiência
da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284
do STF.
É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de
2.
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário
cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos
confrontados,
mostra-se
insuficiente
para
comprovar
a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial
com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55872677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b6c2283-e3f3-42c7-a825-c931fa22ac7b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b6c2283-e3f3-42c7-a825-c931fa22ac7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088673 - SP(2025/0421134-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: HELENA CHATZICHARALAMBOUS SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO PAROLINA - SP260826
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
INTERES.
: FERNANDA MACIEL COSTA
INTERES.
: HORIZONTE
DE
CAMPINAS
TRANSPORTES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de
1.
interpretação
controvertida
caracteriza
deficiência
da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284
do STF.
É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de
2.
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário
cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos
confrontados,
mostra-se
insuficiente
para
comprovar
a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial
com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Documento eletrônico VDA55625958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: 7ad09cb9-b692-4482-98ba-ae6ea5e49fed

HELENA CHATZICHARALAMBOUS SOUSA em face da decisão acostada às fls. 412-
418 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não do recurso.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre por
óbice da
ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Súmula 284/STF,
violados ou objeto de divergência interpretativa.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 423-428 e-STJ)
alegando, em síntese, que "a fundação do recurso especial não é deficiente, pois o
tema jurídico apontado é deveras claro, a saber, o cabimento de honorários
advocatícios no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com
" (fl. 424 e-STJ). Por fim, reitera o pedido de instauração
fundamento no
do CPC
art. 85
de IAC.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida,
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a
decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
De fato, o recurso especial é inadmissível por deficiência das razões
1.
recursais.
Em que pese tenha alegado divergência jurisprudencial, não houve
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação foi divergente.
Ocorre que "o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do
dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
284 do STF"
AREsp n. 2.236.231/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Neste sentido, ainda:
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.299.016/RS
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
18/8/2023; AgInt
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
no AREsp n. 2.193.027/PR
DJe de
, relatora Ministra
3/4/2023,
25/4/2023; AgInt no AREsp n. 2.190.736/RJ
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023.
Ademais, não foi realizado o necessário cotejo analítico a fim de demonstrar
a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
A realização de cotejo analítico pressupõe não apenas o destaque de
trechos das ementas dos acórdãos indicados como paradigmas. Exige-se que seja
Documento eletrônico VDA55625958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: 7ad09cb9-b692-4482-98ba-ae6ea5e49fed

exposta, de forma argumentativa, a similitude fática entre os arestos recorrido e
paradigma, demonstrado haver oposição de teses jurídicas. Ausente essa
argumentação, torna-se inviável a admissão do apelo extremo.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. RESCISÃO
IMOTIVADA. ARTS. 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 .
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
[...]
5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não
sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.020.560/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a mera transcrição de
ementas de acórdão
trechos isolados de voto, não caracteriza o cotejo
e/ou
analítico, inviabilizando-se, por consequência, a abertura da via especial, pelo
dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.835.604/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2021,
DJe de
, essa é a situação dos autos.
26/8/2021)
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.114.811/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
30/9/2022.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Por fim, mantida a inadmissão do apelo, resta prejudicado o pedido de
instauração de IAC.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Documento eletrônico VDA55625958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: 7ad09cb9-b692-4482-98ba-ae6ea5e49fed

Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55625958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: 7ad09cb9-b692-4482-98ba-ae6ea5e49fed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.673 / SP
Número Registro: 2025/0421134-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00279021320198260114 00508019820028260114 00525400920028260114 23651732420248260000
279021320198260114 27902132019826011400508019820028260114 39962002 508019820028260114
525400920028260114
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELENA CHATZICHARALAMBOUS SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
DANIEL AUGUSTO PAROLINA - SP260826
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- CRÉDITO ROTATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELENA CHATZICHARALAMBOUS SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DANIEL AUGUSTO PAROLINA - SP260826
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
Documento eletrônico VDA55856181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: 51fc3603-57e5-44d3-82fb-718de181a0a3

INTERES.
: FERNANDA MACIEL COSTA
INTERES.
: HORIZONTE DE CAMPINAS TRANSPORTES E
REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOURÃO - SP114050
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: 51fc3603-57e5-44d3-82fb-718de181a0a3